Tribunal: TJMT
Processo: 1025401-98.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025401-98.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Uso de documento falso, Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JOAO MARCOS GOMES ROSA - CPF: 057.205.791-17 (ADVOGADO), ARIANE MEIRYELLEN LUPO SILVA - CPF: 061.885.821-05 (PACIENTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE CUSTÓDIA DA COMARCA DE CUIABÁ/MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO (IMPETRADO), JOAO MARCOS GOMES ROSA - CPF: 057.205.791-17 (IMPETRANTE), LAURA DA SILVA FARIAS - CPF: 101.821.701-01 (TERCEIRO INTERESSADO), FATIANA DE ARRUDA CONCEICAO - CPF: 048.478.521-41 (TERCEIRO INTERESSADO), ANNE GABRIELLY DE ARRUDA - CPF: 712.969.511-03 (TERCEIRO INTERESSADO), BENEDITA LEIDIANE FIGUEIREDO DE CAMPOS - CPF: 029.266.551-26 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA DE FATIMA CRUZ OLIVEIRA - CPF: 703.757.271-32 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR OU APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – DECISÃO CONSTRITIVA FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – TRAZER CONSIGO MACONHA PARA O INTERIOR DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL - GRAVIDADE DA CONDUTA – CUSTÓDIA JUSTIFICADA -

PREDICADOS PESSOAIS – REVOGAÇÃO NÃO AUTORIZADA - PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – INAPLICABILIDADE -
MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – REGISTRO DE ATOS INFRACIONAIS – IMPERTINÊNCIA – PREMISSAS DO STF, STJ E TJMT – ENUNCIADOS CRIMINAIS 43 E 56 DO TJMT -

ORDEM DENEGADA.

A introdução de drogas no interior de estabelecimento prisional revela a “
especial gravidade da conduta
” e justifica a segregação cautelar para a garantia da ordem pública (STJ, HC no 725015/RJ, HC no 605557/SP. TJMT, HC 1011515-08.2018.8.11.0000).

Os predicados pessoais não ensejam, em si, a revogação da custódia preventiva ou mesmo a outorga de liberdade processual, notadamente em tráfico de drogas, considerados seus efeitos difusos à saúde e à segurança pública (STF, HC 174102/RS; TJMT, Enunciado Criminal 43
).

A premissa de que será estabelecido regime inicial diverso do fechado não se apresenta conclusiva, em virtude da pena cominada ao delito atribuído ao paciente [tráfico de drogas - de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão –.

Com efeito, somente com a valoração das circunstâncias judiciais e aferição da gravidade concreta dos crimes o juiz poderá, com racionalidade, na sentença, estabelecer o regime inicial (STJ, AgRg no HC n. 855.572/SC;

AgRg no HC n. 844.083/SP).

“Os atos infracionais poderão ser valorados na apreciação da necessidade da prisão cautelar.”
(TJMT, Enunciado Criminal 56)

“1. Embora a quantidade da droga apreendida não seja das mais expressivas [...] a prática anterior de atos infracionais análogos aos previstos na Lei no. 11.343/2006 demonstram a periculosidade social do paciente e a gravidade concreta da conduta ilícita, justificando, portanto, o encarceramento provisório com vistas a acautelar a ordem pública e impedir a reiteração criminosa. 2.Estando a segregação calcada em elementos concretos contidos nos autos, revela-se descabida a aplicação de medidas cautelares alternativas ao cárcere, dada a sua inadequação e insuficiência para resguardar o meio social e inibir a reprodução de fatos de igual natureza e gravidade, a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP.”
(TJMT, HC 1008393-16.2020.8.11.0000)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1025401-98.2023.8.11.0000 - COMARCA DE CUIABÁ

IMPETRANTE(S): DR. JOÃO MARCOS GOMES ROSA

PACIENTE(S): ARIANE MEIRYELLEN LUPO SILVA

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de
ARIANE MEIRYELLEN LUPO SILVA
contra ato comissivo atribuído ao Núcleo de Inquéritos Policiais – NIPO –, nos autos de incidente processual (PJe 1018113-70.2023.8.11.0042), que ordenou a prisão preventiva pelo cometimento, em tese,

de tráfico de drogas – art. 33,
caput
da Lei no 11.343/2006 –

(fls. 19/26-ID 132516375).

O impetrante sustenta que: 1) inexistem os pressupostos da prisão preventiva; 2)
“a paciente não tem uma vida voltada para o crime, uma vez que se trata de ré primária com bons antecedentes, sendo esses delitos apenas um fato isolado em toda sua vida”
; 3) na hipótese de condenação, a paciente cumprirá
“sua pena em um regime mais brando que o fechado”
; 4) as medidas cautelares alternativas são suficientes
.

Requer a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva da paciente. Subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares alternativas (fls. 2/16- ID 187722670)
,
com documentos (ID’s 187722671/187722672).

O pedido liminar foi indeferido pelo e. Des. Orlando de Almeida Perri, em plantão judiciário (fls. 30/34-ID 187749676).

O Juízo singular prestou informações (fls. 48/52-ID 188733652).

A i. 1a Procuradoria de Justiça opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“
HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA CONTRA A PACIENTE EM DECORRÊNCIA DE COMETIMENTO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS COM A FINALIDADE DE INGRESSO EM PRESÍDIO E USO DE DOCUMENTO FALSO – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NA ORIGEM A BEM DA ORDEM PÚBLICA COM BASE NA GRAVIDADE CONCRETA DA AÇÃO E NECESSIDADE DE ACAUTELAR A PAZ PÚBLICA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”
(Jorge da Costa Lana, procurador de Justiça - fls. 54/59-ID 191437668)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Extrai-se do auto de prisão em flagrante que, em 22.10.2023, a paciente trouxe consigo substâncias entorpecentes, com a finalidade de entregar a reeducando da Penitenciária Central do Estado, utilizando-se de documento falso
.

Em 23.10.2023, o Juízo singular, mediante requerimento do órgão do Ministério Público de primeiro grau, decretou a prisão preventiva com a seguinte fundamentação:

“No presente caso, entendo que está presente um dos fundamentos que autorizam a decretação da prisão preventiva em relação a todas as autuadas MARIA DE FATIMA CRUZ OLIVEIRA, ANNE GABRIELLY DE ARRUDA, ARIANE MEIRYELLEN LUPO SILVA, FATIANA DE ARRUDA CONCEIÇÃO e LAURA DA SILVA FARIAS, qual seja, a garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta de suas
condutas evidenciada pela expressiva quantidade de entorpecentes que elas traziam consigo, quais sejam, 2,21 KG DE COCAÍNA E 680 GRAMAS DE MACONHA; 122,43 GRAMAS DE MACONHA; 680 GRAMAS DE COCAÍNA E 307,79 GRAMAS DE MACONHA; 329,66 GRAMAS DE MACONHA E 279,74 GRAMAS DE MACONHA,
respectivamente, os quais seriam entregues para detentos reclusos na PCE. Inclusive, para conseguirem os seus intentos, tentaram entrar no local com documentação falsa, para que, assim, também não fossem descortinadas suas verdadeiras identidades para que, caso fossem presas em relação ao tráfico de drogas, não fossem posteriormente responsabilizadas pelo mesmo.

Nesse trilhar é o posicionamento adotado pelo e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, inclusive, sedimentado através do Enunciado 25, in verbis: [...]

Agregado a isso, há de se ressaltar que os crimes em questão não se tratam de fato isolado da vida da flagrada MARIA DE FATIMA CRUZ OLIVEIRA, isto porque, conforme se vislumbra pelos antecedentes aportados, foi presa em flagrante delito no dia 30/07/2023, pelo crime de uso de documento falso, tendo sido solta um dia depois pelo juízo da custódia com a cautelar de não adentrar em nenhum estabelecimento prisional. Assim, além da autuada ter descumprido ordem judicial, voltou a praticar o mesmo delito e agora, levando entorpecente para dentro do Presídio.

Com efeito, resta evidente que suas prisões em flagrante deve ser convertida em preventiva, como forma de conter sua reiteração criminosas, pois, se colocada em liberdade, possivelmente, ganhará novos estímulos para voltar a delinquir.

[...] Ademais disso, frisa-se que o delito de tráfico de drogas imputado à maioria das segregadas é punido com pena privativa de liberdade, máxima, superior a 04 (quatro) anos.

Desta feita, preenchidos os requisitos e fundamentos previstos nos artigos 312 e 313, I, ambos do Código de Processo Penal, torna-se prudente converter as prisões em flagrante das autuadas em preventiva.

Diante do exposto, com fulcro no art. 310, inciso II, do Código de Processo Penal, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE de MARIA DE FATIMA CRUZ OLIVEIRA, ANNE GABRIELLY DE ARRUDA, ARIANE MEIRYELLEN LUPO SILVA, FATIANA DE ARRUDA CONCEIÇÃO e LAURA DA SILVA FARIAS, com qualificação nos autos, EM PRISÃO PREVENTIVA, já que presentes os requisitos constantes nos artigos 312 e 313, I, ambos do Código de Processo Penal.”
(Renata do Carmo Evaristo Parreira, juíza de Direito -
fls. 19/26-ID 132516375
)

Em 1o.12.2023, a paciente ARIANE MEIRYELLEN LUPO SILVA e as corrés a ANNE GABRIELLY DE ARRUDA, FATIANA DE ARRUDA CONCEIÇÃO, LAURA DA SILVA FARIAS e MARIA DE FÁTIMA CRUZ OLIVEIRA foram denunciadas por tráfico de drogas em estabelecimento prisional – art. 33,
caput
, e art. 40, III, da Lei n.o 11.343/06 – (PJe 1019657-93.2023.8.11.0042).

Pois bem.

A decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, extraída da gravidade da conduta criminosa, consubstanciada na quantidade e diversidade de substâncias entorpecentes [
“2,21 kg de cocaína e 680 gramas de maconha; 122,43 gramas de maconha; 680 gramas de cocaína e 307,79 gramas de maconha; 329,66 gramas de maconha e 279,74 gramas de maconha
”], a serem entregues pela paciente ARIANE MEIRYELLEN LUPO SILVA e corrés [Anne Gabrielly de Arruda, Fatiana de Arruda Conceição, Laura da Silva Farias e Maria de Fátima Cruz Oliveira] a reeducandos, no interior da Penitenciária Central do Estado.

Note-se que a paciente trazia consigo uma porção de maconha, com massa de 122,43g (cento e vinte e duas gramas e quarenta e três centigramas), ocultada em sua genitália, a qual fora localizada durante procedimento de revista, com utilização de
scanner
corporal.

Estima-se que o valor da grama de maconha, a varejo, custa aproximadamente R$3,69 (três reais e sessenta e nove centavos), de modo que a quantidade de droga apreendida com a paciente estaria avaliada, ao menos, em R$451,76 (quatrocentos e cinquenta e um reais e setenta e seis centavos), porém o preço da droga pode ser influenciado pela quantidade, etapa da cadeia produtiva ou local em que está sendo vendida, consoante estudo estratégico realizado pelo Centro de Excelência para a Redução da Oferta de Drogas Ilícitas no Brasil
[1]
.

A introdução de drogas no interior de estabelecimento prisional revela a “
especial gravidade da conduta
” e justifica a segregação cautelar para a garantia da ordem pública (STJ, HC no 725015/RJ, Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro – 26.4.2022; STJ, HC no 605557/SP – Relatora: Min.a Laurita Vaz – 7.12.2020).

Em situação semelhante, este e. Tribunal decidiu:

“Idoneamente justificada a prisão preventiva na necessidade de garantir a ordem pública, na gravidade concreta do crime supostamente perpetrado pelas pacientes, evidenciada pela forma como executada e na expressiva quantidade de entorpecente apreendido, uma vez que teriam sido flagradas tentando ingressar em unidade prisional na posse de 672,60g de maconha escondida em suas genitálias, a revelar o descaso e desrespeito que possuem com as instituições públicas e um maior desvalor da conduta delitiva.”
(HC 1011515-08.2018.8.11.0000 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli – Terceira Câmara Criminal – 23.11.2018)

Logo, a prisão preventiva encontra-se justificada.

Em sua vez, os predicados pessoais não ensejam, em si, a revogação da custódia preventiva ou mesmo a outorga de liberdade processual, notadamente em tráfico de drogas, considerados seus efeitos difusos à saúde e à segurança pública (STF, HC 174102/RS - Relator:

Min. Marco Aurélio - 9.3.2020; TJMT, Enunciado Criminal 43
).

Quanto ao princípio da homogeneidade, a premissa de que será estabelecido regime inicial diverso do fechado não se apresenta conclusiva, em virtude da pena cominada ao delito atribuído ao paciente [tráfico de drogas - de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão –.

Com efeito, somente com a valoração das circunstâncias judiciais e aferição da gravidade concreta dos crimes o juiz poderá, com racionalidade, na sentença, estabelecer o regime inicial (STJ, AgRg no HC n. 855.572/SC – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 30.10.2023;

AgRg no HC n. 844.083/SP – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 27.10.2023).

Na mesma linha, esta e. Câmara assim se posicionou:

“
Não há ofensa ao princípio da homogeneidade quando não é possível inferir dos autos, com segurança, que o paciente, se condenado, será beneficiado com a minorante do tráfico privilegiado, tampouco se iniciará o cumprimento da pena em regime diverso do fechado.”
(HC 1000016-85.2022.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 19.2.2022)

Portanto, o princípio da homogeneidade não se revela aplicável.

No tocante às medidas cautelares alternativas, verifica-se que a paciente tem 19 (dezenove) anos de idade e, durante a menoridade, respondeu ações socioeducativas por atos infracionais análogos ao crime de tráfico de drogas, tendo sido apreendida transportando aproximadamente 9.765kg (nove quilos e setecentos e sessenta e cinco) de maconha (PJe 0013012-92.2019.8.11.0015) e trazendo consigo 30g (trinta de gramas de cocaína (1013749-73.2022.8.11.0015 ), na Comarca de Sinop.

O envolvimento reiterado com a traficância, extraído de atos infracionais, recomendam a constrição preventiva, consoante Enunciado Criminal 56 deste e. Tribunal,
in verbis
:
“Os atos infracionais poderão ser valorados na apreciação da necessidade da prisão cautelar”
.

Na distribuição de substâncias entorpecentes, as mulheres estão frequentemente envolvidas no transporte de drogas para o interior de prisões e, para algumas,
“o tráfico é um ato de escolha pessoal, com motivações próprias”
[2]
.

A propósito, colaciona-se aresto deste e. Tribunal:

“1. Embora a quantidade da droga apreendida não seja das mais expressivas (126,5g de maconha), [,,,] a prática anterior de atos infracionais análogos aos previstos na Lei no. 11.343/2006 demonstram a periculosidade social do paciente e a gravidade concreta da conduta ilícita, justificando, portanto, o encarceramento provisório com vistas a acautelar a ordem pública e impedir a reiteração criminosa. 2. Estando a segregação calcada em elementos concretos contidos nos autos, revela-se descabida a aplicação de medidas cautelares alternativas ao cárcere, dada a sua inadequação e insuficiência para resguardar o meio social e inibir a reprodução de fatos de igual natureza e gravidade, a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP.”
(HC 1008393-16.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho -

Terceira Câmara Criminal – 18.6.2020)

Assim sendo, as medidas cautelares alternativas não se revelam pertinentes.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

[1]

Disponível em: https://www.tjmt.jus.br/intranet
.

[2]

UNODC – UNITED NATIONS OFFICE ON DRUGS AND CRIME; CDE – CENTRO DE EXCELÊNCIA PARA A REDUÇÃO DA OFERTA DE DROGAS ILÍCITAS; SIMCI – SISTEMA INTEGRADO DE MONITOREO DE CULTIVOS ILÍCITOS. Monitoramento de Preços de Drogas Ilícitas: Lições aprendidas na Colômbia e possíveis desafios no Brasil. Brasília: SENAD/MJSP, PNUD, UNODC, 2022.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2023